Tribunal: CARF
Processo: 14120.000024/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000024/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF No 163. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. BASE LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
RETENÇÕES NA FONTE. VALORES ESCRITURADOS. AUSÊNCIA DE
CONFISSÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE
ESCLARECIMENTOS
ACOMPANHADOS
DE
PROVAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a existência de divergência entre os valores retidos na fonte
registrados na escrituração contábil do sujeito passivo e aqueles confessados
e/ou recolhidos, e não tendo sido apresentadas provas, devidamente
acompanhadas da documentação comprobatória, de equívocos cometidos no
lançamento de ofício, deve-se manter integralmente o crédito tributário
constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000024/2009-53
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-51.724,
de 11 de setembro de 2014, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 4.636/4.651).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a diversos períodos de apuração contidos entre
setembro de 2004 a dezembro de 2006 (fls. 4.511/4.525). Conforme descrição contida no próprio
Auto de Infração e no Relatório de Auditoria de fls. 4.501/4.510, o lançamento decorreria da
constatação de diferenças entre os valores escriturados e os declarados/pagos pelo sujeito
passivo. São relatadas, ainda, dificuldades no atendimento às intimações expedidas no curso do
procedimento fiscal, na compreensão e esclarecimento dos registros contábeis e no cotejo destes
com as informações prestadas por meio das declarações apresentadas ao Fisco.
A infração é descrita nos seguintes termos:
38. Em relação ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS —
IRRF TERCEIROS, conta contábil 2.1.2.1.03.25 - efetuamos uma depuração nas
informações apresentadas pelo contribuinte com os dados das DCTF e dos
recolhimentos efetuados. Procedemos aos ajustes na coluna "Retif.Contab." que, em
muitos casos, referem-se a lançamentos registrados na contabilidade como
"pagamentos" e, no entanto, não foram localizados os respectivos pagamentos. Somente
foram considerados na referida coluna valores relativos a estornos e lançamentos
equivalentes. Os lançamentos relativos a tais impostos referem-se a retenções que o
contribuinte efetuou em relação a pagamentos efetuados a terceiros, assim, pressupõe-se
que o contribuinte atuou como mero repassador dos recursos retidos, devendo efetuar a
escrituração de todos valores descontados dos respectivos dispêndios por serviços
prestados por terceiros em cada período para posterior recolhimento aos cofres públicos.
39. Verificando-se a planilha apresentada pelo contribuinte percebe-se que em relação
ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS, de modo geral, os
valores contabilizados estão superiores aos valores registrados na DCTF ou mesmo com
os recolhimentos efetuados. Procedendo-se ao simples cotejo entre os valores totais m
provisionados na contabilidade e os montantes declarados em DCTF, pode-se cons
foram efetuadas retenções e sua respectiva contabilização, porém, em alguns períodos
não foram encontradas a mesma correspondência nos dados das DCTF's entregues e,
também, não encontramos informações sobre os respectivos recolhimentos. Na referida
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

planilha do contribuinte, também não há informações de eventuais declarações
PER/DCOMP que tenham sido utilizado para compensar tais valores.
40. As verificações fiscais foram efetuadas por intermédio de utilização dos programas
e aplicativos de apoio ao trabalho fiscal. Tais ferramentas efetuam a coleta das
informações dos débitos tributários através do cotejo dos diversos tipos de tributos
declarados pelo contribuinte de acordo com seus respectivos códigos de pagamentos e,
também, os respectivos períodos de apuração dos tributos e contribuições e as efetivas
datas de recolhimentos das respectivas exações, registrados nos diversos bancos de
dados da RFB. Como resultado dos exames efetuados, constatou-se várias
inconsistências nas informações tendo em vista que muitos lançamentos contábeis não
foram efetuados obedecendo-se à efetiva data de ocorrência dos fatos geradores — as
datas das retenções efetuadas e as datas dos pagamentos dos tributos/contribuições.
Entendemos que tais lançamentos estão em desacordo com os princípios contábeis da
Competência e Oportunidade.
41. O Imposto de Renda Retido na Fonte de Terceiros deveriam ter sido registrados
semanalmente assim como os respectivos recolhimentos conforme determinado na
norma legal. O não registro dos fatos contábeis rigorosamente nas datas das efetivas
ocorrências dos fatos geradores pode ocasionar distorções e comprometer a integridade
da escrituração fiscal e contábil da empresa. Assim, estaremos procedendo ao
lançamento dos valores que entendemos que não estão suficientemente justificados
quanto aos valores declarados em DCTF ou mesmo em relação aos respectivos
pagamentos.
No
demonstrativo
VALORES
A
SEREM
LANÇADOS
—
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS — Imposto de Renda Retido na Fonte —
Terceiros estão relacionadas as diferenças apuradas pela fiscalização. Esclarecemos que
os lançamentos foram efetuados EXCLUSIVAMENTE em relação ao período de
exame determinado pelo MPF que é a partir do mês SETEMBRO/2004.
Após ser cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação
de fls. 4.533/4.555, na qual sustentou:
(i)
inicialmente, que “todos os recolhimentos e retenções de responsabilidade
da Impugnante foram devidamente realizados e que “a fiscalização apenas
considerou informações equivocadas, já retificadas pela Autuada”;
(ii)
a título de preliminar, a nulidade do auto de infração, devido à ausência de
motivação – distanciamento da verdade material – e de motivação legal;
(iii)
no mérito, que, no lançamento, desconsiderou-se as declarações por ele
apresentadas e se tomou como base os lançamentos constantes da sua
escrituração contábil, a qual teria sido retificada;
(iv)
que estaria apresentando planilha e razões contábeis que comprovariam as
suas alegações;
(v)
a necessidade da realização de perícia técnica, para comprovar a
regularidade das informações declaradas e dos valores retidos/recolhidos.
Apresentou quesitos a serem respondidos.
Na decisão de primeira instância, a alegação de nulidade do lançamento foi
rejeitada, já que não teria sido verificada nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972. O pedido de perícia, por outro lado, não foi conhecido pelos julgadores, uma
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

vez que não teriam sido obedecidos os requisitos constantes do Decreto no 70.235, de 1972
(indicação de nome, endereço e qualificação profissional do perito).
Quanto ao mérito do recurso, não se reconheceu a existência de qualquer equívoco
no lançamento. Apontou-se que os ajustes efetuados pela Impugnante não teriam sido
justificados nem comprovados no curso do procedimento fiscal; que foram adotadas como base
as declarações apresentadas pela própria Recorrente (originariamente ou antes do início da ação
fiscal); e que teria havido exaustiva tentativa de se obter justificativas por parte da autuada.
Entendeu-se, ademais, que a capitulação legal utilizada no lançamento estava correta e
compatível com a infração apurada.
De outra parte, não teria sido comprovada especificamente quais as supostas
declarações que teriam sido desconsideradas pela autoridade fiscal. Teriam sido apontadas
declarações sem confirmação da data de recebimento ou apresentadas muito após a ciência do
início do procedimento fiscal, e sem a devida comprovação das informações retificadas.
Finalmente, as provas apresentadas com a Impugnação nada acrescentariam à defesa do sujeito
passivo, limitando-se a comparar documentos expedidos pela própria autoridade fiscal, no início
e ao final da fiscalização.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade
descritas na legislação pertinente não há que se falar em nulidade da autuação.
PERÍCIA. SEM INDICAÇÃO DE PERITO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a solicitação de perícia em que não esteja indicado o nome, o
endereço e a qualificação do perito do impugnante.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO.
Devem ser mantidos os valores autuados se o impugnante não justifica, com
documentação idônea, os valores de IRRF de terceiros contidos em suas declarações e
lançados em sua contabilidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
4.660/4.679, no qual:
(i)
defende-se a nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento
do direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de prova pericial.
Teria cometido mera atecnia, já a que a providência requerida seria a
realização de diligência, para a qual não seriam necessários os requisitos
exigidos pelos julgadores;
(ii)
reitera, então, no caso de não acolhimento da preliminar, a realização de
diligência;
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

(iii)
passa a repetir, em essência, as alegações apresentadas na Impugnação.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de outubro de 2014 (fl. 4.656), e apresentou o seu Recurso, em 17 de novembro do
mesmo ano (fls. 4.659/4.660), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando que a data final foi prorrogada para o
primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 4.682/4.684.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade da decisão de primeira instância,
uma vez que teria havido o indeferimento do pedido de realização de perícia por ela formulado, o
que constituiria cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta que os próprios julgadores
teriam admitido que as providências requeridas não exigiriam conhecimentos técnicos
específicos, de modo que teria havido apenas equívoco (atecnia) ao se denominar perícia o
procedimento de diligência, para a qual não é exigida a discriminação dos dados do perito
indicado.
A referida alegação não merece ser acolhida.
A própria Recorrente afirma, desde a Impugnação, que haveria provas que teriam
sido ignoradas pela autoridade responsável pela constituição do crédito tributário, e que os
documentos apresentados com aquele recurso comprovariam as suas alegações.
Desta forma, para que o julgador de primeira instância pudesse aferir a veracidade
da afirmação, bastaria examinar os elementos constantes dos autos, sendo, em sua visão,
desnecessária a realização de prova pericial.
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

Ao apreciar o pedido formulado pela Recorrente, a autoridade julgadora assim se
pronunciou:
Ademais, verifico que os quesitos formulados pela defesa não impõem a realização de
perícia, pois dependem, simplesmente, de providências da interessada.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de prova
material/documental a cargo da autuada. Se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveria ter sido por ela providenciada no trintídio que a
legislação tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do
lançamento, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
Além disso, o procedimento pericial pressupõe a pesquisa de fatos por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência, visando à solução de dúvidas que não
possam ser resolvidas pelo julgador. No entanto, os quesitos apresentados não exigem
conhecimentos incomuns ao ofício do julgador administrativo.
Diante do exposto, desconheço do pedido de perícia solicitado pelo impugnante por não
indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Ou seja, apesar de não tomar conhecimento do pedido formulado (nos exatos
termos do que se prescreve no art. 16, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972), os julgadores a quo já
expuseram que consideravam que a apreciação das dúvidas suscitadas pela Recorrente se
encontravam no âmbito do exercício da atividade de sua competência, tornando desnecessária
qualquer providência adicional.
De fato, conforme se alude na decisão, no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a
análise acerca da (im)prescindibilidade da realização de diligência e/ou perícias é deixada à
apreciação do julgador administrativo, que está autorizado a indeferir aquelas que considerar
desnecessárias para a formação da sua convicção. In verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, verifica-se que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa
da Recorrente, ao não conhecer de pedido de perícia formulado em discordância com as
prescrições legais. Afinal, ainda que supostamente tenha se equivocado a Recorrente, o pedido
submetido aos julgadores se relacionava à prova pericial. A par disso, ainda que o pedido
formulado fosse destinado à realização de diligência, as razões expostas pelos julgadores já são
suficientes para o seu indeferimento, o que não viola o direito de defesa da Recorrente, conforme
acima exposto.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente reitera a alegação de nulidade do auto
de infração tratado no presente processo, por ausência de motivação, o que levaria à preterição
do seu direito de defesa. Afirma que os fatos descritos nos documentos de constituição do crédito
tributário são irreais e não se subsumiriam às hipóteses legais. Além disso,
O motivo do ato bem como o motivo legal da Auditoria são claramente inespecíficos e
equivocados, já que desconsideram a verdade material acerca da situação contábil-fiscal
da empresa, realizando lançamento baseado em presunção, motivo mais que suficiente à
sua anulação.
Acrescenta, ainda, que teria sido cometido “erro grosseiro” na lavratura do auto de
infração, ao se desconsiderar declarações por ela apresentadas e realizar lançamento com base
em escrituração contábil já retificada.
Em primeiro lugar, há que se reconhecer razão à Recorrente em relação ao fato de
que a ausência da precisa motivação do lançamento pode ser causa de sua nulidade, na medida
em que dificulta ou impede o pleno exercício do direito de defesa do contribuinte. Se não se
sabe, com precisão, do que se está sendo acusado, como se opor a devida defesa.
Não obstante, definitivamente, não é esta a situação do lançamento sob análise
nos presentes autos.
Do exame do Auto de Infração e do Relatório de Auditoria de fls. 4.501/4.510
são descritos, em detalhes, as apurações realizadas pela autoridade fiscal, as constatações
realizadas e as acusações formuladas. Ademais, os documentos de constituição do crédito
tributário contém todos os elementos exigidos na legislação, inclusive quanto ao enquadramento
legal, que se amolda à hipótese de divergência entre os valores declarados/pagos e escriturados
pelos contribuintes.
Neste sentido, o suposto distanciamento entre fatos e realidade. Ou ainda, os
supostos equívocos cometidos no lançamento são matérias a serem apreciadas quando do exame
do mérito do recurso, e não causa de nulidade.
O direito de defesa da Recorrente foi, plenamente, respeitado. E as razões de
defesa serão objeto de apreciação nesta instância julgadora, como o foram pelo julgadores que
proferiram o Acórdão recorrido.
Rejeita-se, portanto, mais esta arguição de nulidade.
4 DO MÉRITO DO RECURSO
Afirma a Recorrente que o lançamento fiscal teria se embasado em presunções,
bem como em registros contábeis equivocados e em declarações que inclusive já haviam sido
retificadas”. Afirma que:
Com efeito, a documentação acostada à Impugnação demonstra que a fiscalização
desconsiderou as declarações apresentadas pela ora Recorrente, realizando o lançamento
com base em escrita contábil que já havia sido retificada antes da finalização do
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

processo de verificação fiscal, uma vez que se encontrava em desacordo com a realidade
contábil-fiscal da Recorrente.
[...]
No presente caso, a fiscalização indica suposto recolhimento/retenção a menor da
Recorrente. desconsiderando, para tanto, as declarações apresentadas pela empresa para
privilegiar informações equivocadas encontradas em sua escrituração contábil (a qual
foi devidamente retificada), em total desatenção à verdade material e à realidade
contábil-fiscal da sociedade.
Repise-se que em momento algum o d. Auditor analisou os documentos que embasam a
escrituração e as declarações da sociedade, utilizando-se da presunção de que a
escrituração fiscal (ainda não retificada) estaria perfeita, enquanto as declarações
prestadas pela empresa estariam eivadas de erro.
Mais adiante, alega que:
a) As planilhas apresentadas pela fiscalização AINDA contêm inúmeros erros. alguns
deles inclusive apontados pela RECORRENTE quando da fiscalização e acatados pelo
próprio auditor:
b) A fiscalização desconsiderou diversas retificações da escrituração contábil da
RECORRENTE, baseando-se em informações equivocadas;
c) A fiscalização desconsiderou retificações às DCTF's apresentadas pela
RECORRENTE, as quais encontram-se formal e materialmente perfeitas e por sua
natureza substituem as declarações originais;
d) A fiscalização não analisou os documentos que embasaram as Declarações
apresentadas pela empresa, visando alcançar a verdade material relativamente à situação
contábil-fiscal da Recorrente.
Como se observa, a Recorrente alega a existência de erros praticados pela
autoridade fiscal e a desconsideração de retificações por ela efetuadas. A Recorrente, contudo,
não sai das alegações genéricas, para explicitar quais os equívocos cometidos e quais
retificações, tempestivamente realizadas, que teriam sido desconsideradas. Tal fato, inclusive, foi
apontado na decisão recorrida, sem que, no Recurso Voluntário, tenham sido apresentados
elementos para afastar a omissão. Veja-se o que decidido:
Não merece prosperar o argumento do impugnante, constante do item 15 do relatório,
de que o auditor teria desconsiderado as declarações (DCTF), apesar de que estariam
formal e materialmente perfeitas correspondendo à exata realidade contábil-fiscal do
impugnante. Trata-se de meras alegações genéricas sem apontar especificamente quais
as declarações teriam sido desconsideradas e nem justificar, com documentação idônea,
como deveriam ser consideradas. Todas as DCTF originais ou retificadas antes do início
do procedimento fiscal (em 04/03/07) foram consideradas pela fiscalização. As
declarações retificadas posteriormente ao início do procedimento fiscal, dependiam de
justificativa detalhada e comprovação dos valores retificados, baseada em
documentação idônea, o que não foi apresentado pelo contribuinte e, por isso, não foram
consideradas pela fiscalização.
Igualmente, não merece prosperar o argumento do impugnante, constante do item 16 do
relatório, de que o auditor teria desconsiderado as declarações (DCTF) constantes no
Anexo III (fls. 1074 a 1885) de sua resposta à intimação realizada pela fiscalização na
época da ação fiscal. O Anexo III, a que se refere o impugnante, contém DCTF mensais
do ano de 2006, com data de recepção e data de processamento não identificáveis
(“31/80/+200”), além de DCTF mensais dos anos-calendário de 2004 e 2005, estas
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

últimas com datas de recepção e processamento identificáveis, mas muitas transmitidas
após a ciência do início do procedimento fiscal. Como já foi dito acima, as DCTF
originais ou retificadas antes do início do procedimento fiscal (em 04/03/07) foram
consideradas pela fiscalização. As demais dependiam de comprovação dos valores
retificados, baseada em documentação idônea, o que não foi apresentado pelo
contribuinte durante a ação fiscal e, por isso, não foram consideradas pela fiscalização.
Entendo, ainda, que não foram os vários PerDComp transmitidos pelo impugnante, nem
as dezenas de retificações nas DCTF, os responsáveis por sua autuação, como sustenta
nas argumentações constantes nos itens 23 e 24 do relatório. O auto de infração foi
lavrado porque havia diferenças entre os valores constantes na escrituração contábil e a
sua declaração ao fisco (DCTF), sendo que o contribuinte não comprovou, com
documentação idônea, as alterações procedidas em sua contabilidade e declarações,
conforme exaustivo relato da fiscalização.
No Relatório de Auditoria, a autoridade fiscal detalha a enorme gama de
divergências detectadas entre os valores declarados, pagos e escriturados pela Recorrente.
Afirma, expressamente, ainda que as declarações consideradas são aquelas apresentadas antes do
procedimento fiscal, o que está correto, ante a perda da espontaneidade prevista no art. 7o, inciso
I e §1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
É narrado, ainda, o recorrente esforço no oferecimento de oportunidades para que
a Recorrente justificasse as divergência verificadas, inclusive, em relação às retificações
realizadas após o início do procedimento fiscal. Veja-se trecho do referido relatório:
26. O procedimento básico para apuração dos valores eventualmente devidos adotado
pela fiscalização, pode ser sucintamente resumido da seguinte forma: é procedida a
coleta das informações contábeis escriturados nos Livros da contabilidade da empresa e
efetuamos o cotejo com os dados registrados nos sistemas da RFB relativas as DCTF's
entregue e todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte. Assim, o procedimento
fiscal nada mais é do que o simples exame através do "batimento" de todos os valores
provisionados na contabilidade relativos aos tributos e contribuições a recolher e o
respectivo cotejo com as informações registradas nas declarações entregue à RFB e,
também, se os respectivos recolhimentos estão compatíveis.
27. Através dos arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte, procedemos ao
levantamento dos valores registrados na contabilidade relativos aos tributos e
contribuições pendentes de liquidação. Com base nessas informações passamos a
efetuar o confronto com os dados relativos aos valores registrados nas DCTF e,
também, dos recolhimentos registrados nos sistemas da RFB.
28. Como resultado das verificações fiscais efetuadas no item anterior, foi lavrado o
Termo de Intimação, conforme mencionado no item 21 supra. Analisando-se
previamente os elementos encaminhados pelo contribuinte APÓS O PRAZO LEGAL,
verificamos que o mesmo encaminhou uma quantidade elevada de documentos —
cópias de DCTF, cópias de DARF, cópias de PER/DCOMP — todos elementos, a
princípio desnecessários, pois, tais informações podem ser prontamente consultadas nos
sistemas da RFB. O que fiscalização necessitaria é que o contribuinte detalhasse as
informações apresentadas, indicando onde e quando estão contabilizados os ajustes,
como foram contabilizados e os respectivos efeitos tributários. Enfatizamos que o
problema crucial é a dificuldade em compatibilizar as informações contábeis com os
atos e fatos praticados pelo contribuinte. Deve ser considerado, ainda, que a planilha
anexada e apresentada pelo contribuinte relativo às justificativas das divergências está
praticamente ilegível, tendo em vista o tamanho extremamente reduzido das planilhas
impressas.
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

29. Quanto à justificativa por escrito relativo às diferenças apuradas pela fiscalização,
que seria o elemento principal de suas argumentações constituem-se somente de 04
páginas onde o contribuinte simplesmente se limita a discordar dos critérios e dos
valores apurados pela fiscalização. Afirma que: "... não foram levados em consideração
a posterior retificação de lançamentos." Acrescenta ainda que: "...o mero lançamento
contábil das obrigações tributárias não constitui o lançamento tributário na forma do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.", dentre outros argumentos sem, no
entanto, detalhar adequadamente suas argumentações em relação cada uma divergências
apuradas e as respectivas comprovações. Não é esclarecido claramente onde, quando e
como foram efetuadas tais retificações e, principalmente, como foram contabilizados.
30. Nas alegações do contribuinte supra mencionadas, em relação às retificações de
lançamentos contábeis efetuados a posteriori, como afirma, deveria o contribuinte
ter apresentado o demonstrativo onde estivessem detalhados e especificados todos os
ajustes efetuados e suas respectivas datas e valores, no entanto, tais informações não
foram detalhadamente esclarecidas. No Termo de Intimação e os anexos encaminhados
pela fiscalização em 14.11.2008, pode-se verificar que existem diversas divergências e
incongruências nas informações apuradas pela fiscalização. A planilha apresentada pelo
contribuinte es em parte, algumas diferenças, no entanto, estão incompletas quanto às
justificativa demonstração quanto a diversos outros valores.
31. Entre os documentos apresentados pelo contribuinte, consta uma cópia do razão
contábil do mês de SETEMBRO/2005 e do mês de MARÇO/2008 relativo a
lançamentos de "REPROCESSAMENTO". Em tais documentos constam lançamentos
relativos aos períodos-base de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. O que se depreende de
tais documentos é o que a fiscalização vem reiteradamente insistido e demonstrando ao
contribuinte desde o início dos procedimentos fiscais, de que a contabilidade carece de
consistência quanto aos valores ali registrados. Esse documento somente vem fazer
prova de que a contabilidade da maneira como o contribuinte vem efetuando não estão
de acordo com as normas vigentes. O contribuinte apresentou tais cópias do Livro
Razão com diversos "acertos e ajustes" e, no entanto, nada esclarece quanto à origem
dos respectivos valores, a forma como tais valores estão sendo "acertados", quais as
contrapartidas dos respectivos lançamentos, quais foram os ajustes efetuados no Lalur
relativo a tais lançamentos, enfim, existe uma série de implicações fiscais e tributárias
que o contribuinte nada esclarece em relação tais fatos.
32. Deve ser enfatizado, ainda, que em relação a tais lançamentos de
"REPROCESSAMENTOS', que foram efetuados várias vezes em diversos períodos-
base, solicitamos ao contribuinte apresentar as respectivas reconciliações, onde
pudessem ser demonstradas as origens dos respectivos valores, as contrapartidas dos
lançamentos efetuados para que a fiscalização pudesse avaliar os respectivos efeitos
fiscais e tributários em relação aos mesmos. No entanto, o contribuinte não apresentou
as informações solicitadas pela auditoria e argumenta ao final de sua justificativa que,
em resumo, não há diferença alguma a ser tributada e que todos os valores registrados
na contabilidade estão devidamente registrados nas declarações entregues à RFB.
DAS DIFERENÇAS APURADAS.
33. Deve ser considerado preliminarmente que a auditoria procurou efetuar as análises
das informações contábeis e efetuar o cotejo com as informações das DCTF's e dos
pagamentos efetuados entregues ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
No entanto, conforme já dito anteriormente, o contribuinte efetuou diversas retificações
de declarações após o início do procedimento de fiscalização. Isso também ocasionou
diversos transtornos nas análises visto que o contribuinte não apresentou as
justificativas suficientes sobre tais ajustes. Tal fato somente vem a comprovar a
"instabilidade dos números" escriturados pelo contribuinte, tendo em vista os diversos
ajustes efetuados nos livros fiscais e contábeis da empresa. A fiscalização procurou
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

compatibilizar as análises e ajustes dos valores quando razoavelmente justificados e
comprovados.
34. Em relação às justificativas apresentadas pelo contribuinte relativo aos exames das
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS, deve ser considerado que a auditoria procedeu
aos exames rigorosamente dentro dos limites estabelecidos nas normas legais em vigor.
Nos demonstrativos elaborados pela fiscalização foram baseados EXCLUSIVAMENTE
nas informações constantes na contabilidade da empresa, nas declarações apresentadas à
RFB e dos recolhimentos efetuados. Do cotejo dessas informações é que resultaram nos
demonstrativos apurados pela fiscalização. O que se depreende das análises das
divergências apuradas é que a empresa não tem efetuado um adequado controle nas
contabilizações das diversas operações da empresa. Há descompassos em relação às
datas de registros dos lançamentos contábeis e a efetiva ocorrência dos respectivos fatos
geradores; divergências entre valores declarados e contabilizados; excessivos atrasos
nas escriturações de ajustes, estornos e reclassificação de valores; dificuldade em
identificar as contrapartidas dos lançamentos contábeis, enfim, diversas ocorrências
semelhantes em que prejudicaram a adequada análise das informações registradas na
contabilidade. O que precisa ser enfatizado é que segundo os princípios fundamentais
que regem a norma contábil os estornos, ajustes, reclassificações ou lançamentos
similares devem ser sempre tratados como exceção e utilizados como parcimônia.
35. Nos demonstrativos elaborados pela fiscalização, pode-se visualizar claramente
diversas das ocorrências mencionadas no item anterior. Existem muitos valores
contabilizados em que apresentam divergências em relação aos valores registrados em
DCTF ou DIPJ, ora a maior ou menor, ou até mesmo ausência de informações relativo a
DCTF. Existem recolhimentos em valores ora a maior ou a menor do que o constante
nas DCTF ou na contabilidade. Existem períodos em que na contabilidade estão
registrados supostamente tributos devidos, no entanto, na DIPJ consta a informação de
que a empresa teria saldos negativos e, portanto, não existiriam tributos ou
contribuições a recolher. Enfim encontramos um quantidade grande de informações
contraditórias na contabilidade o que prejudicou sobremaneira os trabalhos de análise
dos livros da empresa.
Ou seja, constata-se que o sujeito passivo, repete em seus recursos o procedimento
que adotou ao longo do procedimento fiscal. Apresentado às divergência constatadas entre os
valores que devia com base na sua escrituração contábil e os montantes confessados/pagos,
limita-se a alegar, genericamente, que há equívocos no trabalho fiscal, sem apontar
especificamente quais são tais equívocos e sem apontar as necessárias provas do que alega.
Ao contrário do alegado, ainda, não há o emprego de qualquer presunção por parte
da autoridade fiscal. O lançamento, conforme detalhado no trecho acima transcrito, se
fundamenta nas divergências observadas entre os documentos elaborados pela própria
Recorrente.
Finalmente, em relação aos Anexos da Impugnação, que conteriam, na visão da
Recorrente, a explicitação dos equívocos cometidos no lançamento de ofício, cabe se valer, mais
uma vez, do que exposto na decisão recorrida:
Os ANEXOS I e II da impugnação apenas comparam planilhas da própria fiscalização,
entre as apresentadas em termo de intimação e no auto de infração, e nada acrescentam
à defesa do impugnante. Ora, é natural que possam haver divergências entre o que é
apurado pela fiscalização durante o procedimento fiscal e o auto de infração. Justamente
para elucidar os fatos apurados é que a fiscalização intima o contribuinte a prestar
esclarecimentos das apurações feitas. Quando esses esclarecimentos e comprovações
são realizados de forma adequada a fiscalização os considera para fins da autuação. Não
percebo nenhum problema advindo das diferenças entre o que é apurado pela
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

fiscalização durante a ação fiscal (e intimado ao contribuinte para esclarecimentos) e o
auto de infração final.
O ANEXO IV da impugnação (“RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO DATADO
DE 19/11/08”, é apenas uma cópia da resposta enviada à época da ação fiscal, e nela o
contribuinte faz alegações genéricas, culminando por afirmar que suas últimas DCTF
retificadoras, combinadas com os correspondentes pagamentos e PerDComp,
eliminariam as diferenças autuadas pela fiscalização. Contudo, após o início da ação
fiscal, não basta apenas retificar a DCTF e alterar valores da contabilidade, sem
comprovar essas alterações com documentação idônea. A propósito disso, todo o
lançamento na contabilidade deve estar apoiado em documentação idônea e essa
documentação deve ser conservada pelo contribuinte pelo período determinado na
legislação tributária, para apresentação ao fisco, quando solicitado. Como bem observou
o fiscal autuante, estornos e alterações nos lançamentos devem ser exceção e não a regra
contábil, e a documentação comprobatória dos lançamentos e alterações deve ser
conservada e, em tese, ser de fácil recuperação. No referido ANEXO IV, o impugnante
apresenta planilhas com valores diferentes dos apurados pela fiscalização. Mas não
detalha como chegou a esses valores, onde cada um foi lançado na contabilidade e a
documentação que serviu de base para se chegar a esses valores. Além disso, não
detalhou os lançamentos de estorno que deveriam ser efetuados com relação aos valores
apurados pela fiscalização anteriormente, para se chegar aos novos valores. Apresenta
apenas planilhas semelhantes a que serviu de base para a autuação, com outros valores,
como se isso fosse suficiente para modificar os valores apurados pela fiscalização
constantes no auto de infração.
O ANEXO III da impugnação (“ ́PLANILHA DE CONCILIAÇÃO DOS SALDOS
CONTÁBEIS E RESPECTIVOS RAZÕES”), não apresenta as justificativas e o
detalhamento dos valores apresentados. O impugnante não indica quais os valores do
auto de infração estão com erros, qual foram os erros e porque cada erro teria sido
cometido pela fiscalização, na visão do autuado, quais os ajustes na contabilidade e nas
declarações foram ou deveriam ter sido realizados, se esses ajustes foram efetuados
antes ou após o início do procedimento fiscal, que lançamentos de estorno foram
realizados na escrituração contábil, quando e quais foram os novos lançamentos que
redundaram nos valores apresentados, e a documentação que serviu de base para efetuar
cada um dos novos lançamentos. Enfim, novamente, o contribuinte não explica
detalhadamente as alterações procedidas em sua contabilidade e declarações, limitando-
se a apresentar números em planilhas sem as devidas explicações sobre a origem desses
valores. Não cabe a administração pública providenciar as provas que o impugnante
deveria apresentar na impugnação para ter o seu direito reconhecido. O impugnante tem
o ônus de comprovar a origem dos valores constantes na sua escrituração contábil e nas
declarações por ele elaboradas, bem como apresentá-los em perfeita correspondência,
sob pena das declarações não refletirem fielmente os créditos tributários apurados na
contabilidade, que foi o que ocorreu no presente caso.
Ao contrário do que argumenta o impugnante no item 28 do relatório, a suscitada
“metodologia” mantida pela fiscalização no auto de infração não foi aquela descrita por
ele, querendo passar a idéia de que os valores estariam sendo “escolhidos” para
maximizar as diferenças correspondentes aos tributos autuados. O que a fiscalização
fez, e o fez corretamente, foi simplesmente a constituição do crédito tributário resultante
da diferença entre o que foi comprovadamente registrado na contabilidade do próprio
contribuinte e o que foi por ele mesmo confessado nas DCTF originais ou retificadas
antes do procedimento fiscal (em 04/03/07).
Por fim, não merece prosperar o argumento do impugnante, constante no item 30 do
relatório, pois o presente processo trata de recolhimento de IRRF de terceiros e não de
diferença de receitas não contabilizadas ou redução de receitas tributáveis do
contribuinte.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000024/2009-53

Assim, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao constituir o crédito tributário,
correspondente a diferença de IRRF existente entre a contabilidade do impugnante e sua
DCTF. Não há reparos a fazer na constituição do crédito tributário e na multa de ofício
lavradas pela fiscalização no presente processo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a repetir o teor das alegações
apresentadas na Impugnação e rejeitadas conforme transcrição acima. Novamente, portanto,
deixa de fazer prova daquilo que alega, e não consegue afastar as constatações da autoridade
fiscal.
Neste sentido, há que se concordar com a decisão recorrida que deve ser mantido
o lançamento de ofício, sendo incabível, ademais, a conversão do julgamento em diligência já
que está não pode ser utilizadas para substituir o ônus probatório que recai sobre o sujeito
passivo, nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade e, quanto ao
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4739
DF CARF MF
Original